Tribunal: TJDFT
Processo: 0710166-51.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO 648 (REsp no 1.349.453/MS). APLICAÇÃO APENAS PARA AÇÕES CAUTELARES DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. CASO CONCRETO. REQUISITO INEXIGÍVEL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O Tema Repetitivo 648 estabeleceu a necessidade de comprovação de prévio pedido administrativo de exibição à instituição financeira e o seu não atendimento em prazo razoável apenas para a propositura de Ações Cautelares de Exibição de documentos bancários, demanda diversa da que foi proposta pela parte Autora.
2. Inviável equiparar simples pedido incidental realizado em ação de conhecimento à ação cautelar de exibição de documentos. No caso concreto, o Apelante acostou documentos que demonstram a existência do contrato de empréstimo supostamente fraudulento, o que, em tese, assegura ao Apelante o direito de buscar o crédito objeto da demanda.
3. O ordenamento jurídico pátrio não exige o esgotamento das vias administrativas para acionar o Poder Judiciário e pleitear uma prestação, (intelecção do princípio da inafastabilidade da jurisdição – art. 5o, XXXV, da CR/88).
4. Apelação conhecida e provida.